Tribunal: TJDFT
Processo: 0726465-72.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. VÍCIOS DE CONSTRUÇÃO. ALEGAÇÃO PROBLEMAS NO PLAYGROUND DO EDIFÍCIO. CONDOMÍNIO EDILÍCIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
-As normas consumeristas reforçam a importância da segurança dos produtos colocados no mercado- art. 12, §1o, do CDC-.
- O artigo 8o, impõe ao fornecedor que não disponibilize no mercado de consumo produtos que tragam riscos à saúde ou à segurança dos consumidores, valores protegidos pela Política Nacional das Relações de Consumo (art. 4o, do CDC).
-Nessas relações, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, uma vez que a responsabilidade civil é assentada no risco da atividade econômica.
- No caso dos autos, o playground do condomínio teria sido entregue com diversos vícios, como a inadequação do material utilizado no piso, que não serviria ao amortecimento de quedas, a distância correta entre os brinquedos, que não teria sido observada, e outros elementos que comprometeriam a segurança dos condôminos e usuários do parque. Esses vícios, em seu conjunto, não são de fácil constatação a partir das fotos juntadas.
-Em se tratando dos vícios descritos nos autos, o prazo prescricional é o quinquenal, conforme dispõe o artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor.
-RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.